Tribunal: TJBA
Processo: 0500815-72.2018.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500815-72.2018.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICÍPIO DE JACOBINA

Advogado(s)
:
LUCAS ARAUJO DIAS, ALESSA JAMBEIRO VILAS BOAS

APELADO: RONNISE RIBEIRO IZIDORO DE SOUSA

Advogado(s)
:
WESLEY OLIVEIRA BOMFIM

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR REJEITADA. ADMISSÃO POR MEIO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. DIREITO À ESTABILIDADE COM O ADVENTO DA EC 51/2006. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. DIFERENÇAS COM REFLEXOS NAS VERBAS SALARIAIS. DIREITO AOS ANUÊNIOS REFERENTE AO PERÍODO LABORADO JUNTO À MUNICIPALIDADE. CONTAGEM DE TODO O PERÍODO PARA FINS DE LICENÇA PRÊMIO. RECURSO IMPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de inovação recursal pois o apelo foi redigido sem causar qualquer prejuízo à recorrida, porquanto sua defesa não restou inviabilizada.

Tendo a parte autora comprovado a sua admissão no serviço público como Agente Comunitária de saúde, em 01.01.2001 há de se reconhecer que todo o período laborado para a municipalidade é válido para fins de contabilização do adicional por tempo de serviço.

O direito à licença prêmio perseguido pela autora na presente demanda encontra previsão no art. 111 do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Jacobina, motivo pelo qual lhe deve ser assegurado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0500815-72.2018.8.05.0137, de Jacobina/Bahia em que figura como Apelante MUNICÍPIO DE JACOBINA, e como Apelado RONNISE RIBEIRO IZIDORO DE SOUSA.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em rejeitar a preliminar e, no mérito, negar provimento ao presente recurso de apelação cível, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .

3